Tribunal: TJDFT
Processo: 0009808-81.2015.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009808-81.2015.8.07.0018 RECORRENTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A RECORRIDO: CLÁUDIO SILVA MENEZES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão de rejulgamento proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 30842164): APELAÇÕES. REJULGAMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. TEMA 1.025/STJ. TEMA 8 IRDR/TJDFT. ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA RECONHECIDA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHEDO E DESPROVIDO. 1. No julgamento do REsp 1818564/DF (Tema n. 1.025), pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, foi mantida a tese firmada no IRDR n. 2016.00.2.04873-63 deste e. TJDFT (Tema 8): “É cabível a aquisição de imóveis particulares situados no Setor Tradicional de Planaltina/DF, por usucapião, ainda que pendente o processo de regularização urbanística”. Assim, indicada pela Presidência desta Corte de Justiça a contrariedade entre a tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça e o acórdão recorrido, procede-se à reapreciação do julgado, em consonância com o art. 1.040, II, do CPC. Nota-se, o primeiro julgamento das apelações ocorreu antes do IRDR 8 (TJDFT). 2. Se os fundamentos jurídicos, a ratio decidendi e os pressupostos fáticos do precedente vinculante de Tribunal Superior não se diferenciam da questão sob julgamento, não cabe o pretendido distinguishing nessa instância recursal, sendo irrelevante o imóvel em discussão estar localizado em outra região do Distrito Federal. 3. Ainda, pretendendo as partes o reconhecimento da distinção, via oposição de embargos de declaração, contra a decisão de devolução dos autos ao TJDFT, na forma dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC, o Exmo. Sr. Ministro Antônio Carlos Ferreira rejeitou os aclaratórios, afirmando “que a tese jurídica daquele recurso especial poderá ser aplicada no caso concreto, independente de o imóvel usucapiendo estar localizado em cidade satélite do Distrito Federal distinta daquela mencionada no precedente. Isso porque as bases fáticas são semelhantes, pois, na situação em exame, a Corte local indeferiu o pedido de usucapião devido à ausência de matrícula individualizada do imóvel e ante irregularidades de parcelamento e de ocupação do bem”. 4. A usucapião constitui forma de aquisição originária de propriedade de bens móveis ou imóveis pelo exercício da posse nos prazos fixados em lei, configurando ainda instrumento de estabilidade e paz social, pois possibilita a consecução da função social da propriedade, princípio protegido pela Constituição Federal (art. 5o, XXIII). 5. Tratando-se de usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Código Civil, revela-se necessária para a sua declaração a demonstração inequívoca da posse ininterrupta, exercida com animus domini, durante o período temporal legalmente exigido. Preenchidos tais requisitos, impõe-se o reconhecimento da prescrição aquisitiva do bem em favor do autor, consoante dispositivo acima. 6. Acrescenta-se que, no transcurso da ação de usucapião, em 2016, houve regularização do Condomínio Mansões Colorado, integrante da Fazenda Paranoazinho. Logo, a área em que inserido o imóvel usucapiendo possui registro imobiliário, estando, pois, de acordo com a premissa fático-jurídica do precedente qualificado (Tema 1.025/STJ e IRDR 8/TJDFT). 7. Acerca da interrupção do prazo aquisitivo, invocada pela parte ré, não se descuida que, à luz do art. 202, II, do Código Civil, o protesto judicial (ação de jurisdição voluntária) é causa que interrompe a prescrição. 8. Entretanto, faz-se necessário ressaltar que os protestos realizados não tiveram individualização e intimação pessoal dos moradores, nomeadamente o autor. O primeiro foi direcionado ao Secretário de Assuntos Fundiários do Distrito Federal e, genericamente, a “terceiros interessados”, ao passo que o segundo foi destinado "a todos os ocupantes do imóvel denominado Fazenda Paranoazinho", não possuindo, pois, capacidade de interromper o lapso temporal para a usucapião. Precedentes do STJ (REsp 149.186/RS, Rel. Exmo. Sr. Min. Fernando Gonçalves) e do TJDFT (Acórdão 1254052, Rela. Des. Ana Cantarino e Acórdão 1213959, Rel. Des. Sandoval Oliveira). 9. Em rejulgamento, na forma dos arts. 1.040, II, e 1.041, § 1o, do CPC, aplicando a tese firmada no REsp 1818564/DF (Tema n. 1.025), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, que, por sua vez, ratificou a tese externada no IRDR n. 2016.00.2.04873-63 deste e. TJDFT (Tema 8), modificando o Acórdão n. 1039322, dá-se provimento ao recurso do autor para, reformando a sentença, julgar procedente o pedido inicial para declarar em favor do autor a aquisição originária (usucapião extraordinária) do imóvel situado no Condomínio Mansões Colorado, Conjunto Q, Lote 33, DF 01, Km 01, Sobradinho/DF. Nega-se provimento ao recurso da parte ré. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 505, 1.036 e 1.040, inciso II, todos do CPC, ao argumento de que o juízo de retratação exercido se deu de forma diversa das autorizadas em lei, desprendido da necessária identidade das causas e da precisa delimitação da questão de direito; b) artigos 489, incisos IV, V, VI, e § 2o, e 1.022, ambos do CPC, alegando negativa de prestação jurisdicional; c) artigos 1.228 e 1.238, ambos do Código Civil, e 505 do CPC, afirmando que a parte recorrida não se desimcumbiu do ônus de provar a adesão ao procedimento de regularização, nem que atenderia às exigências impostas pelo Poder Público, bem como que não cumpria a função social da propriedade; e d) artigo 202, incisos I e II, do Código Civil, esclarecendo a impossibilidade de se notificar os mais de vinte mil ocupantes que invadiram sua propriedade. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, incisos IV, V, VI, e § 2o, e 1.022, ambos do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.” (AgInt nos EDcl no REsp 1.940.334/SP, Relator Min. MARCO BUZZI, DJe de 16/12/21). Melhor sorte não colhe o apelo em face da mencionada contrariedade aos artigos 202, incisos I, e II, 1.228, 1,238, todos do Código Civil, e 505 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, no tocante à susposta ofensa aos artigos 505, 1.036 e 1.040, inciso II, todos do CPC, cumpre ressaltar que a determinação de observância do rito dos repetitivos veio do próprio STJ, que afirmou haver identidade entre o precedente e o caso concreto, conforme se verifica da decisão de ID 25716526 – p. 21. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial de ID 33864122. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014